Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723980-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. J. J. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO JARDIM CAVALCANTE, MUNA JARJOUR JARDIM CAVALCANTE AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por I. J. J. C., representada por seus genitores, contra decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar sua matrícula em curso supletivo de Ensino Médio, com vistas à obtenção do certificado necessário à matrícula no curso de Medicina do CEUB. Em suas razões, a agravante afirma que foi aprovada no vestibular para Medicina do CEUB, cuja matrícula deve ser efetivada até 18/06/2025, e que, embora ainda esteja no 3o ano do Ensino Médio, demonstrou maturidade e capacidade intelectual compatíveis com o ensino superior. Sustenta que a negativa de matrícula no supletivo, com base na idade mínima exigida pela LDB e pela Resolução CEDF n. 02/2020, viola seu direito fundamental à educação. Argumenta que a decisão agravada baseou-se indevidamente na tese firmada no IRDR 13 do TJDFT e no Tema 1.127 do STJ, cuja eficácia vinculante está suspensa por força de recursos excepcionais pendentes de julgamento no STF. Assevera que, nos termos do art. 987, §1o, do CPC, a tese firmada em IRDR apenas produz efeitos obrigatórios após o trânsito em julgado, inexistente no caso. Pontua que, diante da urgência imposta pelo calendário acadêmico, a perda da vaga significará grave e irreparável dano, inviabilizando o ingresso da agravante no curso superior para o qual foi aprovada. Reforça que a vedação imposta pela idade mínima deve ser interpretada de forma sistêmica, considerando os princípios constitucionais da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Pondera que o TJDFT já decidiu favoravelmente em situações análogas, reconhecendo o direito de menores de 18 anos aprovados em vestibulares para medicina de realizar exames supletivos, desde que demonstrada aptidão intelectual. No caso em tela, a aprovação em vestibular altamente concorrido comprova a capacidade da agravante para concluir o Ensino Médio e cursar o ensino superior. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela recursal, com base no art. 1.019, I, do CPC, para que a instituição agravada autorize sua matrícula e aplicação dos exames supletivos, viabilizando, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão e histórico escolar. Ao final, pede o provimento definitivo do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 72909454). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame gira em torno da possibilidade de obrigar a instituição de ensino supletivo, ora agravada, a promover os exames de conclusão do curso, bem como de emitir o certificado de conclusão de ensino médio a estudante que não preenche o requisito etário previsto no art. 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/1996. O magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência com os seguintes fundamentos: Diferentemente do alegado pela parte autora, tem aplicação o IRDR 13 desta Corte e o Tema Repetitivo 1127 do STJ, o que obsta a concessão da tutela vindicada e enseja inclusive a improcedência liminar. Confiram-se os precedentes atuais do TJDF, sendo que o caso da autora não permite modulação dos efeitos: 6. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1127) quanto deste Tribunal (IRDR no 13), embora analisando especificamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA), firmou entendimento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso, no sentido de obstar o uso de mecanismos educacionais como forma de burlar as etapas regulares de ensino para ingresso precoce na universidade. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A possibilidade de avanço escolar prevista no art. 24, V, 'c', da Lei no 9.394/96 destina-se a estudantes com desenvolvimento e aptidão superiores dentro do fluxo regular de ensino, não constituindo direito à abreviação da Educação Básica para fins exclusivos de ingresso antecipado no ensino superior mediante aprovação em vestibular." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 9.394/96 (LDB), art. 24, inciso V, alínea “c”; Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), art. 135. Jurisprudência Relevante Citada: Tema Repetitivo 1127 do STJ (REsp 1.945.851/CE); IRDR no 13 do TJDFT (Processo 0005057-03.2018.8.07.0000).(Acórdão 2001232, 0709061-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025). "O tema, no mérito, embora em outro momento tenha sido objeto de inúmeras demandas judiciais, encontra-se atualmente pacificado, primeiro porque enfrentado por este Tribunal de Justiça no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), e segundo porque decidido definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo 1127).7. Nos termos do IRDR 13 e do Tema Repetitivo 1127, a autora não teria direito a pretensão formulada na presente demanda, haja vista a conclusão no sentido da ilegalidade de o menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, venha a antecipar o término de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecidos pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos. (...).(Acórdão 1957938, 0711623-78.2019.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 30/01/2025.) Diante de precedentes obrigatórios contrários à pretensão, a retirar a probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Faculto a emenda para anexar comprovante de RENDA FAMILIAR para análise da gratuidade de justiça e facultar a manifestação sobre a improcedência liminar do pedido (art. 332, II e III do CPC). Dê-se ciência ao Ministério Público. DO IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) No ano de 2022, a Câmara de Uniformização do TJDFT julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema IRDR 13), de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, nos autos do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, houve a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. No âmbito do STJ, a questão foi decidida definitivamente por ocasião do julgamento do REsp 1.945.851/CE (Tema Repetitivo n. 1127), tendo sido firmada a tese de que “É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. Não obstante a matéria ainda não tenha sido enfrentada pelo STF, é certo que o Tema 13 foi julgado por Câmara de Uniformização Cível deste TJDFT, no intuito de dar fim à controvérsia que perdura neste Tribunal há vários anos, permitindo julgamentos isonômicos em relação a circunstâncias fáticas similares, evitando-se casuísmos e percepção de injustiça por parte dos jurisdicionados, além de prestigiar a segurança jurídica. Por conseguinte, em que pese as razões recursais elencadas, defendo que o Tema 13, cujo propósito é a uniformização do entendimento neste Tribunal de Justiça, deve ser observado até ulterior manifestação definitiva da Suprema Corte. Possibilidade de se cursar o supletivo antes dos 18 (dezoito) anos Superada a discussão acerca do Tema 13/IRDR deste TJDFT, a pretensão recursal não merece acolhimento, como tem ocorrido em diversos casos semelhantes. Sobre o tema, convém transcrever o art. 38 da Lei 9.394/96 (diretrizes e bases da educação nacional), que versa sobre os cursos e exames supletivos, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifamos) Como se vê, a aludida lei traçou as diretrizes básicas para que o estudante possa atingir o amadurecimento intelectual necessário ao ingresso na próxima etapa de sua qualificação, a educação superior, não albergando, no entanto, qualquer hipótese de antecipação ou de queima de etapas, senão, quando se tratar de educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos em idade própria, momento em que se abre a possibilidade de frequência a cursos supletivos (art. 37 e 38 da LDB). Por isso, o supratranscrito artigo prevê a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo para os indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos na idade adequada. Vale dizer, a função teleológica da norma é proporcionar o acesso à educação às pessoas que não puderam concluir a termo, na idade padrão, os níveis de ensino. Ao contrário, o objetivo da lei não foi criar uma segunda chance para os alunos reprovados em disciplinas regulares do ensino médio ou abreviar o caminho dos que desejam cursar o ensino universitário antes do tempo, como é o caso do agravante. Nesses casos, a previsão legal é que o discente curse regularmente, todo o período letivo. O curso supletivo não pode servir como burla para este caminho mais tortuoso, que visa ao objetivo maior de educar o jovem, integralmente, para o futuro. Assim, afastar a idade mínima legal para submissão às avaliações em curso supletivo desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional. No presente caso, a autora/agravante está cursando a 3a série do Ensino Médio, e, aprovada em vestibular de medicina do Centro Universitário de Brasília – CEUB, não detinha os documentos, como certidão de conclusão do ensino médio, para realizar a matrícula na instituição de ensino superior para o qual foi aprovada. A recorrente tentou efetuar sua matrícula no Curso de Educação de Jovens e Adultos, nível de Ensino médio, ofertada pela instituição agravada, ocasião em que seu requerimento foi indeferido sob o fundamento de que somente poderia ser matriculada no curso supletivo quando completasse 18 (dezoito) anos de idade. Nesse contexto, o ato de indeferimento da matrícula não é abusivo ou ilegal, pois, como explicado alhures, o objetivo da norma não é privilegiar alunos que tiveram desempenho insuficiente, ou incompleto, no curso do processo regular de educação no ensino médio, mas apenas aqueles adultos, com mais de 18 (dezoito) anos que, por qualquer contingência, não puderam estudar no tempo adequado de suas vidas. Sem desmerecer o desempenho ou mesmo a capacidade e maturidade da jovem agravante, tal entendimento não deriva exclusivamente da idade da recorrente e em detrimento de sua peculiar situação, mas sim do fato de que ainda é aluna do ensino médio, devendo, portanto, concluir esta etapa escolar de forma regular, em seu próprio benefício. No sentido exposto, é o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO ANTECIPADA PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO NORMATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que submetesse aluna, ora agravada, a processo de avaliação para avanço escolar, visando à conclusão antecipada do ensino médio em razão de aprovação em vestibular para ingresso em curso superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito da estudante de obter avanço escolar para concluir antecipadamente o ensino médio, com o fim específico de matrícula em instituição de ensino superior, frente às normativas educacionais e à jurisprudência aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), ao prever a possibilidade de avanço nos cursos e séries (art. 24, V, "c"), tem por finalidade permitir a progressão do estudante com aptidão e desenvolvimento superiores dentro do fluxo regular de ensino, e não viabilizar a abreviação da etapa da Educação Básica como meio de acesso antecipado ao ensino superior. 5. A Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal, ao regulamentar a matéria no âmbito do sistema de ensino local, estabelece requisitos cumulativos para o avanço escolar (art. 135), incluindo análise pedagógica colegiada pelo conselho de classe, que extrapolam a mera aprovação em vestibular, não aparentando ilegalidade ou extrapolação do poder regulamentar. 6. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1127) quanto deste Tribunal (IRDR no 13), embora analisando especificamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA), firmou entendimento, cuja ratio decidendi se aplica ao caso, no sentido de obstar o uso de mecanismos educacionais como forma de burlar as etapas regulares de ensino para ingresso precoce na universidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A possibilidade de avanço escolar prevista no art. 24, V, 'c', da Lei no 9.394/96 destina-se a estudantes com desenvolvimento e aptidão superiores dentro do fluxo regular de ensino, não constituindo direito à abreviação da Educação Básica para fins exclusivos de ingresso antecipado no ensino superior mediante aprovação em vestibular." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 9.394/96 (LDB), art. 24, inciso V, alínea “c”; Resolução no 2/2023 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), art. 135. Jurisprudência Relevante Citada: Tema Repetitivo 1127 do STJ (REsp 1.945.851/CE); IRDR no 13 do TJDFT (Processo 0005057-03.2018.8.07.0000). (Acórdão 2001232, 0709061-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator